Tribunal: TJDFT
Processo: 0729865-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DINHEIRO. CONTA BANCÁRIA. ORIGEM. SALÁRIO. POUPANÇA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro” (CPC, art. 674).
3. A ausência de provas sobre a origem salarial e do caráter de poupança dos valores depositados em conta corrente em nome da esposa do devedor afastam a tese de impenhorabilidade do bem (CPC, art. 373, I). Principalmente, quando os extratos bancários revelam transferências do devedor para as contas de titularidade da esposa.
4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.